Tribunal: TJBA
Processo: 0304162-88.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0304162-88.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DAX OIL REFINO S/A Advogado(s): DIEGO MONTENEGRO SAMPAIO E SILVA, CAIO CESAR SANTOS DE SANTANA, ADRIANA RIBEIRO MAGALHAES APELADO: ZAVAO E OLIVA ADVOGADOS ASSOCIADOS Advogado(s):ISALBERTO ZAVAO LIMA, NEILA KARINA FRANCA LIMA, IRENE FERREIRA CUNHA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Os ônus sucumbenciais devem ser suportados por aquele que deu causa ao ajuizamento da ação. Caso em que a sentença não merece reparo, porque a extinção do processo, sem resolução de mérito, por superveniente ausência de interesse processual, ocorreu sem o reconhecimento de vencedores, o que afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da sucumbência. A Apelante optou (sponte propria) por ajuizar os embargos à execução para se contrapor à execução ajuizada pelo Apelado, assumindo, portanto, o risco de sofrer condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios com base na aplicação do princípio da causalidade, sendo irrelevante que tenha sido a ação extinta, sem resolução de mérito, por causa superveniente decorrente de interpretação de lei, a seu pedido, uma vez que se obrigou a parte adversa a promover defesa técnica no processo. Decisão mantida. Apelo conhecido e não provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0304162-88.2016.8.05.0001, sendo Apelante Dax Oil Refino S/A e Apelado Zavão e Oliva Advogados Associados, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento.